Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704174-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIANA LUSTOSA LEAL MUSY, MICHEL PIERRE ROBERT MUSY APELADO: JOSE MARIA SIMOES, PAULA GISELE MOREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LIANA LUSTOSA LEAL MUSY e MICHEL PIERRE ROBERT MUSY contra sentença da Décima Sétima Vara Cível de Brasília proferida em ação de despejo ajuizada por JOSÉ MARIA SIMÕES e PAULA GISELE MOREIRA DA ROCHA. Na origem, os autores propuseram ação de despejo com base no inadimplemento dos locatários. Em resposta, os réus apresentaram contestação e reconvenção, nas quais, respectivamente: 1) alegaram pagamento; 2) requereram: 2.1) a repetição do indébito e 2.2) a declaração da manutenção da opção de compra do imóvel, com aproveitamento dos aluguéis como parcelas já pagas pela aquisição da casa. O juízo a quo indeferiu a reconvenção, sob o fundamento de que a ação não incluía a cobrança das parcelas inadimplidas, de modo que não se justificava o pedido de repetição do indébito. Após réplica e especificação de provas, o juízo proferiu sentença “para DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID n. 114989175) e, por consequência, determinar o despejo do imóvel.” Em suas razões, os apelantes sustentam que: 1) a sentença foi omissa quanto aos argumentos da defesa; 2) não houve análise do pedido reconvencional de manutenção da opção de compra; 3) os valores já foram quitados, por meio de pagamento em espécie e sem emissão de recibo; 4) o pagamento de parcelas posteriores leva à presunção de quitação das anteriores (art. 322, do Código Civil-CC); 5) os réus deveriam ter emitido recibo com a ressalva do inadimplemento das parcelas anteriores; 6) a prova de existência da dívida apresentada pelos autores é de período distinto daquele discutido no processo; 7) comprovaram o pagamento de todas as despesas acessórias. Requerem a reforma da apelação, para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido reconvencional de declaração de manutenção da opção de compra. Preparo recolhido (ID 36624929). Contrarrazões apresentadas (ID 36624937). Após a intimação para desocupação voluntária, os locatários requereram o recebimento da apelação no duplo efeito (ID 36712309). Intimados a se manifestar acerca da preclusão da oportunidade de recorrer contra a não apreciação do pedido reconvencional, os apelantes apresentaram petição (ID 36712309). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 354 do Código de Processo Civil (CPC): “ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Paralelamente, o art. 485, I, do CPC prevê: “o juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”. A decisão que não recebe a reconvenção (ID 36624884) equivale ao indeferimento da petição inicial, porquanto a reconvenção consiste em outra ação, conexa à principal. Assim, a peça processual que a inaugura é também uma petição inicial. Dessa forma, a decisão é recorrível por agravo de instrumento. Caso não seja interposto o recurso, a oportunidade está preclusa e é incabível a formulação da pretensão como preliminar de apelação, em interpretação a contrario sensu do art. 1.009, §1o do CPC: “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Na hipótese, o pedido de declaração de manutenção da opção de compra, com abatimento dos valores pagos a título de aluguel, depende de cassação ou reforma da decisão que indeferiu a tramitação da reconvenção. Portanto, a discordância deveria ter sido objeto de impugnação imediata, por agravo de instrumento. Em outras palavras, está preclusa a oportunidade de recorrer. Ressalte-se que os próprios apelantes reconhecem a ocorrência de preclusão, em sua última petição. Portanto, conheço do recurso apenas quanto ao pedido de reforma da sentença para improcedência do despejo. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que, nos casos de apelação sem efeito suspensivo automático, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §4o. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo: não há probabilidade de provimento do recurso nem relevante fundamentação. Nos termos do art. 322 do Código Civil (CC), “quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.” Quotas periódicas não se confundem com prestação de trato sucessivo. O primeiro conceito corresponde ao pagamento em parcelas como contraprestação de uma obrigação única. Por exemplo, uma compra parcelada: há apenas um objeto entregue ao comprador que, no entanto, não efetua o pagamento integral no momento da tradição. Na prestação de trato sucessivo, o motivo que origina o pagamento se renova no tempo. O exemplo típico é a própria locação de imóveis: mensalmente, a casa é colocada à disposição do locatário; como contraprestação, mensalmente ele paga o valor do aluguel. A presunção de pagamento dos valores anteriores existe somente na hipótese de quotas periódicas. Nesse cenário, a prova de quitação da décima segunda parcela de uma compra dividida em doze vezes gera presunção de pagamento das onze anteriores. Por sua vez, na obrigação de trato sucessivo, o pagamento de determinado valor em um mês não gera presunção de que os valores devidos nos meses anteriores estão quitados, porquanto cada prestação se origina de um fato diverso. Na hipótese, a obrigação de pagamento do aluguel devido em fevereiro de 2022, data da propositura da ação, decorre da disponibilização do imóvel naquele mês. Portanto, não gera presunção de pagamento do aluguel de agosto ou setembro de 2020, devidos em razão da disponibilização da casa naqueles meses. Inexistente presunção de pagamento, o ônus da prova se rege pelas regras ordinárias de distribuição. Conforme art. 373, II, do CPC: “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” O pagamento é fato extintivo do direito dos autores ao recebimento do aluguel. Assim, a sua prova cabia aos réus, que não se desincumbiram do ônus. Desde a revogação do art. 227, caput, do CC, o pagamento de qualquer valor pode ser provado por outros meios, além do recibo. No entanto, os locatários não arrolaram testemunha ou apresentaram qualquer outro indício ou prova de quitação dos meses cobrados na petição inicial. Ademais, nos termos do art. 113, §1o, I, do CC “a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio”. O dispositivo tem aplicação para a execução do contrato, e não apenas para interpretar os seus termos. Na hipótese, conforme as provas dos autos, os aluguéis eram pagos por boleto ou pix (ID 36624893 - Pág. 2; ID 36624903). Não é crível que apenas os aluguéis referentes aos meses de alegado inadimplemento tenham sido pagos em espécie e sem qualquer testemunha do fato. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator